Tribunal: TJSP
Processo: 2298169-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Decisão que determinou a retificação do valor da causa. Inconformismo das herdeiras, pugnando para que, da base de cálculo da taxa judiciária seja excluída a meação. Desacolhimento. Taxa judiciária que deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite. Exegese do art. 4o, § 7o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. Decisão que determinou a retificação do valor da causa. Inconformismo das herdeiras, pugnando para que, da base de cálculo da taxa judiciária seja excluída a meação. Desacolhimento. Taxa judiciária que deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte-mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite. Exegese do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo E. STF, na ADI no 3.154/SP. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.